Tribunal: TCU
Processo: 006.032/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível irregularidade na assinatura de termo de fomento "para levar a arquitetura e urbanismo para a Sapucaí no carnaval de 2020", firmado entre o CAU/RJ e o grêmio recreativo escola de samba Unidos da Tijuca, com a doação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).)

Inteiro teor:
Acórdão 147/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 6-8), em conhecer da presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências indicadas no subitem 1.7 desta decisão. 1. Processo TC- Processo 006.032/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado Rio de Janeiro (CAU/RJ). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação ao representante. 1.7.2. determinar o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do RITCU;